Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-85.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006333-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DENIVAL DE SOUZA - CPF: 042.806.781-62 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006333-85.2025.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DENIVAL DE SOUZA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar inexistente débito oriundo de contrato de cartão de crédito impugnado pelo consumidor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, o banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a legitimidade da negativação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que deu origem ao débito e à inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso expõe fundamentos aptos a demonstrar a pretensão de reforma da sentença e apresenta razões que impugnam sua fundamentação, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não apresenta o instrumento contratual correspondente ao negócio impugnado, gravação da contratação, comprovante de entrega do cartão ou outro elemento apto a demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente da contratação quando expressamente contestada pela parte autora.

A ausência de comprovação da relação jurídica caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do CDC.

A inexistência de demonstração da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida dos cadastros restritivos de crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se excessivo diante da negativação decorrente de débito de reduzido valor e da ausência de circunstâncias excepcionais.

A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada para compensar o dano suportado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando a apelação impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões aptas a justificar sua reforma.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente não demonstram, isoladamente, a existência da contratação controvertida.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006333-85.2025.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DENIVAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
DENIVAL DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 47474729974435042508, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S/A sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito objeto da controvérsia, afirmando que a adesão ocorreu por meio de contratação eletrônica, precedida de contato telefônico, envio de proposta digital por SMS e posterior aceite eletrônico mediante utilização de CPF e chave de autenticação (token), em conformidade com a regulamentação do Banco Central.

Relata que foram apresentados elementos aptos a comprovar a contratação, incluindo registro do aceite digital, correspondência entre o número telefônico informado pelo consumidor e aquele utilizado no procedimento contratual, envio do cartão ao endereço cadastrado e posterior desbloqueio pelo próprio cliente.

Afirma que o desbloqueio do cartão e a realização de compras posteriores constituem inequívoca ratificação da contratação.

Aduz que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de dívida legítima.

Defende a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, ao argumento de que não houve defeito na prestação dos serviços bancários nem demonstração de ato ilícito imputável ao banco.

Alega ausência de dano moral indenizável, defendendo que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, desacompanhado de prova de efetivo abalo moral, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pela alteração dos consectários legais, requerendo que os juros moratórios sobre os danos morais incidam a partir do arbitramento e que a atualização do débito observe exclusivamente a Taxa Selic.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da indenização e adequando-se os consectários legais.

Contrarrazões apresentadas no id. 37105987, postulando pelo desprovimento recursal.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Banco Apelante, conforme comprovante de id. 371071889.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Eminentes pares:

A parte autora ora apelada em contrarrazões suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DENIVAL DE SOUZA
, para declarar inexistente o débito oriundo do contrato nº 47474729974435042508, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cinge-se a controvérsia em verificar se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação impugnada e, por consequência, a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É cediço que, diante da negativa de contratação formulada pelo consumidor, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico que deu origem à cobrança e à restrição creditícia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso concreto, embora o banco sustente que a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante aceite digital, envio de SMS, utilização de token e posterior desbloqueio de cartão de crédito, verifica-se que não trouxe aos autos o instrumento contratual correspondente ao negócio impugnado.

Com efeito, a instituição financeira se limitou a juntar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem apresentar o contrato firmado pelo consumidor, gravação da contratação, comprovante de entrega do cartão ou qualquer outro elemento apto a demonstrar, de forma segura e inequívoca, a manifestação de vontade da parte autora.

A mera apresentação de registros internos e telas extraídas do sistema da própria instituição financeira não se revela suficiente para comprovar a existência da contratação quando expressamente impugnada pelo consumidor, por se tratar de prova unilateral incapaz de demonstrar a efetiva anuência da parte autora.

Nessa perspectiva, correta a sentença ao reconhecer que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Quanto à responsabilidade civil, dispõe o Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Ressalta-se, ainda, o §1º do referido dispositivo:

“§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.”

Extrai-se dos dispositivos legais que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

In casu
, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que originou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, ausente demonstração da existência da relação jurídica, correta a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão da negativação.

Também não há dúvidas quanto à configuração do dano moral.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Assim, mantida a conclusão sentencial quanto ao dever de indenizar.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É sabido que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o dano moral, verifica-se que a inscrição indevida decorreu de débito de reduzido valor, correspondente a R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), inexistindo nos autos demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de justificar a manutenção da indenização no montante arbitrado pelo Juízo de origem.

Além disso, a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado tem adotado, em casos análogos de negativação indevida decorrente de contratação não comprovada, indenizações no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado pela parte autora e, simultaneamente, cumprir a finalidade pedagógica da medida, sem ocasionar enriquecimento indevido.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026